Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CONCESSÃO DE SAÍDAS TESTES E SISTEMÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO GRADUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão de saída especial, saída teste e sistemática não possui previsão legal, sendo uma prática judicial utilizada pelos Juízos das Varas da Infância, como um mecanismo ressocializador da medida socioeducativa e, exatamente por esse motivo, a sua análise é subjetiva, sendo que a concessão do benefício, via de regra, deve ser gradual.
2. No caso concreto, o socioeducando possui inúmeros registros pela prática de atos infracionais análogos a crimes comuns e equiparado a hediondo. Foi sentenciado ao cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida, além de semiliberdade e internação, por atos infracionais análogos a roubo circunstanciado.
Os atos infracionais, cometidos com violência e grave ameaça, demandam maior intervenção estatal e cautela para a concessão de benefícios extramuros. Assim, diante das peculiaridades do caso, merece ser prestigiada a decisão que considerou insuficientes as medidas socioeducativas impostas anteriormente, e, por vislumbrar a necessidade de uma evolução mais consistente, manteve a medida de internação aplicada, indeferindo o pedido de concessão de saídas testes e sistemáticas.
3. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento.